Tribunal: TJSP
Processo: 0019282-58.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal. Pedido de retificação do cálculo de pena para fins de concessão de benefícios. Impossibilidade. Existência de recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução. Artigo 197 da LEP. Inadequação da via eleita. Indeferimento liminar da impetração.